Tribunal: STF
Processo: RHC 269083
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA EXAMINADA NA SENTENÇA E PENDENTE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.046.792/SP.

2. Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, em 09/08/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, mantendo a custódia cautelar.

4. Inconformada, a defesa manejou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que foi denegado monocraticamente, decisão posteriormente mantida pela Quinta Turma no julgamento do agravo regimental, resultando no ato ora recorrido. 

5. No presente recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, bem como a nulidade das provas obtidas, sob alegação de violação de domicílio, pois o ingresso policial teria ocorrido com base apenas em denúncia anônima, sem a presença de fundadas razões.

6. Busca a revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em razão da alegada ilegalidade da diligência policial.

7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo prejuízo da impetração, considerada a superveniência de sentença condenatória (e-doc. 80). 

É o relatório.

Decido. 

8. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou ter sido proferida sentença, em 27/02/2026, no processo nº 1500859-65.2025.8.26.0583, na qual foi condenado o recorrente à pena de 7 anos, 9 meses e 10 de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, ante o cometimento do crime de tráfico de drogas, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. Eis o trecho do pronunciamento:

“ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o mais que dos autos consta,JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, o que faço para CONDENAR o réu HEBERT VENÂNCIO OLIVEIRA DOS SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, m regime inicial fechado, e ao pagamento de e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.
O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não tendo o tempo de prisão cautelar adimplido a pena acima imposta, bem como praticou crime gravíssimo, equiparado a hediondo. 
Ademais, a presente sentença condenatória torna ainda mais veemente o fumus comissi delicti e periculum libertatis, necessários para a manutenção da custódia cautelar do acusado. Consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "Inaplicável‚ a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória, pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então,dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RHC 177 - RJ- 5¦ Cƒm. doSTJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89 - RT 504/339).
Ainda, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte que ainda está presente o periculum libertatis. 
Assim, INDEFIRO ao réu o direito de apelar em liberdade. Caso queira recorrer, deverá fazê-lo custodiado. Recomende-se-o na prisão em que se encontra recolhido.“ (Decisão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, grifos nossos).
 
9. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a posterior prolação de sentença condenatória evidencia a substituição do ato impugnado, o qual foi substituído pela nova decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, conduzindo à perda do objeto da impetração. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão. Habeas Corpus prejudicado. Cassada a liminar deferida.”
(HC nº 109.248/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para Acórdão Min. Roberto Barros, Primeira Turma, j. 03/09/2013, p. 04/10/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título em substituição daquele originariamente atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014. 2. In casu, o recorrente foi denunciado, conjuntamente com outros réus, prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, em razão de ter oferecido vantagem indevida, consistente em promessa de pagamento em favor de vereadores para o fim de que aprovassem determinados projetos de lei. Tendo o presente habeas corpus sido interposto, logo após o recebimento da peça acusatória, com o fim de que houvesse o trancamento da ação penal, houve, posteriormente, a prolação de sentença condenatória, substituindo o título decisório atacado. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 127.251-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 1º/08/2017; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. SISTEMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO. 1. É inadequada a via de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. A concessão da ordem de ofício somente seria possível em caso de patente teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. ‘A superveniência de sentença e de acórdão condenatório nos quais mantida prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 105927, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.11.2012) 3. Habeas corpus prejudicado com revogação da liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 120.687/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 31/08/2015; grifos nossos).
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna prejudicado o exame da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, por constituir novo título a respaldá-la. II – Desse modo, se o novo título prisional não foi examinado pelo Tribunal a quo, o STJ fica impedido de apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. Precedentes. III – Não se evidencia nos presentes autos flagrante ilegalidade que pudesse ensejar uma eventual concessão da ordem de ofício. IV – Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(RHC nº 118.461/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 01/10/2013, p. 16/10/2013; grifos nossos).

10. Ademais, conforme se observa da sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Regente Feijó/SP, disponível para acesso público no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as questões relativas à suposta ilicitude da prova, em razão da alegada violação de domicílio, foram examinadas de forma fundamentada no édito condenatório, oportunidade em que as nulidades suscitadas foram expressamente afastadas. Assim, as alegações defensivas devem ser submetidas ao crivo das instâncias ordinárias, notadamente em sede de apelação criminal, por meio do adequado instrumento de devolução da matéria ao órgão jurisdicional competente para o reexame fático-probatório. 

11. A atuação originária desta Suprema Corte, após a prolação de sentença na qual expostos fundamentos voltados ao afastamento das nulidades apontadas, acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

12. Nesse contexto, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

13. Vale destacar que o STJ, ao assentar a ausência de ilegalidade, frisou a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, em razão de elementos previamente colhidos que indicavam a prática de tráfico de drogas no interior da residência. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“(...) 
No caso, consoante se depreende dos autos, os policiais se encontravam em patrulhamento de rotina, quando receberam informações dando conta que o agravante estaria praticado a traficância, inclusive, que ele ficava sentado na área da casa entregando drogas a usuários pelo portão. 
Nesse sentido, os agentes de segurança pública teriam ido até o local e visualizaram o agravante na área da residência; constando nos autos que, ao perceber a presença dos policiais, ele teria arremessado uma porção de crack por cima do muro e tentou correr para o interior do imóvel, tendo sido abordado e contido. 
Outrossim, consta nos autos que, durante a abordagem, o agravante confirmou aos policiais que teria recebido as drogas apenas para armazenar mediante recebimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém negou a existência de droga no local, além de autorizar busca domiciliar. Ocorre que, durante as buscas, foram encontradas drogas na residência, configurando a existência de crime permanente.”

14. A decisão está em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

15. No caso concreto, ficou demonstrada a existência de fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente no interior da residência, consubstanciadas nas informações previamente recebidas pelos agentes de segurança, corroboradas pela atitude suspeita do recorrente ao perceber a presença policial — notadamente ao arremessar substância entorpecente e tentar evadir-se para o interior do imóvel —, bem como pela posterior confirmação, no local, da prática delitiva, com a apreensão de drogas. Tais circunstâncias, devidamente valoradas pelas instâncias antecedentes, evidenciam a situação de flagrante delito apta a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

16. Ao menos nos estritos limites próprios da ação de habeas corpus, não se vislumbra a ilegalidade arguida, considerada a licitude do ingresso em residência em casos de flagrante delito, por se tratar o crime de tráfico de drogas de delito permanente, notadamente no núcleo do tipo “ter em depósito”. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

17. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator